Tribunal: TJBA
Processo: 8055731-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055731-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDILA MELO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAMILA DE LIMA MOTA, WADIH HABIB BOMFIM, GRACY ANNE TAMARINDO GUEDES, MELINA ISIS SOEIRO DE FIGUEREDO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, FABIO DE SOUZA GONCALVES, GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Executada, sob o fundamento de preclusão das matérias alegadas. A Agravante sustenta a ocorrência de erros materiais nos cálculos apresentados pelo Exequente, resultando em enriquecimento ilícito e cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os erros materiais nos cálculos apresentados pelo Exequente podem ser revistos pelo Juízo da execução, ainda que a parte Executada não tenha se manifestado tempestivamente; e (ii) estabelecer se os valores apresentados pelo Exequente estão em conformidade com o título executivo judicial, especialmente quanto à taxa de juros aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os erros materiais nos cálculos apresentados pelo credor não estão sujeitos à preclusão e podem ser revistos de ofício pelo Juízo da execução, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, para evitar enriquecimento ilícito e garantir a fidelidade da execução ao título judicial.

O Código de Processo Civil (art. 524, § 2º) permite que o magistrado se valha de contador judicial para verificar eventual desacerto nos cálculos apresentados pelo credor, assegurando a adequação dos valores cobrados aos parâmetros fixados na decisão judicial.

A jurisprudência do STJ reconhece que a execução por quantia superior à determinada no título executivo é matéria de ordem pública e pode ser corrigida em qualquer tempo, independentemente de impugnação específica pelo devedor.

No caso concreto, verifica-se possível desconformidade entre os cálculos do Exequente (ID 426043159) e os critérios estabelecidos no título executivo (IDs 315186402 a 315186667), especialmente quanto à taxa de juros aplicada, razão pela qual se determina a remessa dos autos à contadoria judicial para revisão dos valores.

A alegação da Executada de que seu crédito não foi considerado nos cálculos já foi reconhecida na decisão recorrida, que determinou a demonstração desse crédito pelo credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 524, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2096298/TO, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19/08/2024; STJ, AgInt no REsp 1827750/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 21/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8055731-87.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante EDILA MELO DOS SANTOS e como agravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-238